Tribunal: TJPA
Processo: 0012032-72.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012032-72.2011.8.14.0006

APELANTE: ENDREGO DO NASCIMENTO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0012032-72.2011.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: ENDREGO DO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS TESTEMUNHAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Endrego do Nascimento da Conceição contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa. O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas nos autos são suficientes para sustentar a condenação por roubo majorado; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por roubo majorado se fundamenta em provas robustas, incluindo depoimentos do ofendido e das testemunhas, que confirmam a autoria do crime. A jurisprudência reconhece a preponderância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por depoimentos coerentes e outros elementos probatórios, como ocorreu neste caso.

4.

O depoimento de policiais em juízo é válido como meio de prova, desde que coerente e corroborado pelos demais elementos dos autos, não havendo motivo para desconsiderá-los na formação do juízo condenatório.

5.

Quanto à dosimetria da pena, a primeira instância considerou desfavorável a circunstância judicial relativa às consequências do crime, fundamentando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A jurisprudência admite o afastamento da pena-base do mínimo legal quando existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

6.

A análise das circunstâncias judiciais realizada pela instância inferior não incorre em ilegalidade e encontra suporte nos precedentes, que permitem a majoração da pena-base em função da gravidade concreta dos fatos, justificando o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando amparada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0012032-72.2011.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: ENDREGO DO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ENDREGO DO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 9906361), que em 26/11/2011, por volta das 16h30min., o apelante na companhia de dois comparsas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu uma motocicleta do ofendido Mario Moura de Ataíde.

Ato contínuo, após serem acionados pela vítima, os agentes militares lograram êxito em capturar o recorrente, sendo o mesmo encaminhado a delegacia.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9906572), contra a qual a defesa recorreu (Id. 20825319) pugnando pela análise de eventual prescrição do delito cometido, pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 22055434).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento

(Id. nº 22105987)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da prescrição.

No presente caso, não merece prosperar o pleito de prescrição, uma vez que entre os marcos interruptivos da prescrição (data dos fatos – 26.11.2011; recebimento da denúncia: 23.02.2012; publicação da sentença penal: 08.05.2015), não transcorreu o lapso temporal de 12 (doze) anos, motivo pelo qual deixo de acolher a tese suscitada.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 9906357 a 9906360).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 13798385), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelo ofendido Mário Moura de Ataíde Neto em sede policial e em juízo, pelas testemunhas
Silvio José Mendonça da Silva e Robson Bruno Pantoja Laranjeira
(Ids. 9906565; 9906567 e 9906568- termo e mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunhas são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito portanto a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Da fixação do apenamento base no mínimo legal.

Alega a Defesa que o apenamento foi fixado em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, requerendo a fixação do apenamento base no mínimo legal.

De fato, constata-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão das dosimetrias das penas:

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a dosagem penalógica se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 07/03/2025